Tribunal: TJSP
Processo: 1009318-83.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – autor que alega desconhecer a regularidade do débito negativado – comprovada a origem da dívida, advinda da contratação de cartão de crédito – prova documental, composta por contrato assinado, que demonstra bem a regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito – ausência de ilicitude da negativação – demanda improcedente –

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – autor que alega desconhecer a regularidade do débito negativado – comprovada a origem da dívida, advinda da contratação de cartão de crédito – prova documental, composta por contrato assinado, que demonstra bem a regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito – ausência de ilicitude da negativação – demanda improcedente – danos morais não configurados – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009318-83.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FINANCEIRA
ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009318-83.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37.557
APEL.No: 1009318-83.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LEANDRO JOSÉ DA SILVA
APDO. : FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais autor
que alega desconhecer a regularidade do débito negativado
comprovada a origem da dívida, advinda da contratação de
cartão de crédito prova documental, composta por contrato
assinado, que demonstra bem a regularidade da contratação
do serviço de cartão de crédito ausência de ilicitude da
negativação demanda improcedente danos morais não
configurados sentença mantida recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cc. indenização por danos
morais movida por LEANDRO JOSÉ DA SILVA em face de
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, alegando que foi negativado por débito de
R$2.894,14, oriundo do contrato no 005070417120000, sem
notificação prévia, porém, não possui contrato “assinado
e rubricado” com a ré e o crédito é desprovido de
certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, com fulcro no
CDC, requer a inversão do ônus da prova, com declaração
da
inexigibilidade
do
apontamento,
excluindo-o
definitivamente, e condenação do requerido ao pagamento
de danos morais.
2. A tutela de urgência foi indeferida
(fls. 38). Citada, a instituição financeira ofertou
contestação e trouxe documentos (fls. 43/75), vindo
réplica a fls. 87/108.
3. A r. sentença de fls. 109/111 julgou
improcedente a demanda, condenando ao autor à sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009318-83.2020.8.26.0003 -Voto no
3
de
custas
e
despesas
processuais,
com
honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, observada a
concessão da gratuidade.
4. Recorreu o vencido (fls. 113/133),
alegando que a requerida não se desincumbiu de seu ônus
probatório, pois não trouxe aos autos qualquer prova da
regularidade na contratação do cartão de crédito, sendo
inservíveis, para isso, os “prints” de tela de sistema e
demais documentos produzidos unilateralmente. Insiste na
ilicitude
da
negativação,
feita,
inclusive,
sem
notificação prévia e do consequente prejuízo moral que
comporta indenização.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 136/139, com preliminar de não
conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. De início, rechaça-se a preliminar
arguida em contrarrazões, pois as razões recursais
guardam relação com a matéria aqui discutida e impugnam a
regularidade da negativação.
7.
No
mérito,
o
apelo
não
comporta
provimento. Considerando que a r. sentença combatida
muito bem apreendeu a questão, fica mantida por seus
próprios fundamentos consoante o art. 252 do RI/TJSP
(fls. 269/272):
“No entanto, o pedido é improcedente, uma vez que
a parte demandada comprovou a origem da dívida
que deu causa ao apontamento impugnado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009318-83.2020.8.26.0003 -Voto no
4
Conforme se depreende dos autos, os documentos
apresentados às fls.49/67 comprovam o vínculo
contratual existente entre as partes, sendo o
autor titular de cartão de crédito.
Necessário pontuar que o requerente não negou a
autenticidade
das
assinaturas
lançadas
nos
documentos que instruem a defesa e o perfil de
usuário do cartão de crédito não revela qualquer
indício de fraude em sua utilização.
Conclui-se, assim, que a dívida é proveniente do
inadimplemento das faturas do cartão de crédito.
Quanto à ausência de comunicação sobre inscrição
no cadastro de proteção ao crédito, caberia ao
próprio órgão mantenedor do cadastro e não à
requerida, aplicando-se ao caso a Súmula no 359
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
assim
enunciada: 'Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição'. [...] Logo,
afasta-se o pedido de inexigibilidade do débito e
não se verifica a prática de qualquer ato
ilícito, não havendo falar em ocorrência de dano
moral indenizável.”
8.
Repita-se que, além das faturas comprovando a realização de compras, inclusive
parceladas, foi juntada “Proposta de Adesão
SEGURO
CARTÃO PROTEGIDO” assinada pelo requerente (fls. 65/67),
o que sequer foi impugnado especificamente. Assim, é
evidente que o apelante contratou também o serviço de
cartão de crédito, estando bem demonstrada a origem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009318-83.2020.8.26.0003 -Voto no
5
dívida negativada.
9. Diante disso, a negativação decorre de
exercício regular do direito da requerida, nada havendo a
indenizar.
10. A responsabilidade pelo envio da
notificação, ademais, é do órgão mantenedor do cadastro
de maus pagadores, devendo-se aplicar no caso concreto a
Súmula 359 do C. STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição”.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há a alterar na r. sentença, que fica
mantida
inclusive
por
seus
próprios
fundamentos,
majorando-se a verba honorária devida pelo autor ao
patrono do réu para 15% do valor atualizado da causa,
observada a concessão da gratuidade.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js